Tribunal: TJDFT
Processo: 0741591-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741591-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: JULIO VICENTE LOPES DESPACHO Concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para que comprove o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil - CPC. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2023 17:54:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora